Tribunal: TJMT
Processo: 1013501-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013501-26.2020.8.11.0000- COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
IMPETRANTE: DR. IURI SEROR CUIABANO
DR. GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA
PACIENTE: LEANDRO PERON
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO PERON contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos da ação penal (Código 66197), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] e corrupção de menor, em concurso formal – art. 157, §2o, II e V, §2o-A, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 69, do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente estaria preso há um ano e dois meses “sem a conclusão” do feito, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 25.6.2020); 2) o paciente teria o direito “de responder à acusação que lhe é irrogada em liberdade”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 47805499), com documentos (ID 47814961/ID 47814960).
Relatos.
Em 24.4.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente por entender que “as vítimas estiveram temerosas por suas vidas, e inclusive, foram mantidas em cárcere e como reféns, o que demonstra um modus operandi muito mais drástico que o normal por parte dos increpados”; o paciente “possui vasta ficha de antecedentes criminais, respondendo a diversas ações penais, bem como possui em seu desfavor condenações criminais já transitadas em julgado com pena ainda não cumprida” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Código 66221).
Em 29.6.2020, condenou o paciente à pena de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa e lhe negou o direito de recorrer em liberdade com a seguinte fundamentação:
“[...]Fixada a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, se não bastasse, com o reconhecimento de circunstancias judiciais desfavoráveis, inclusive reconhecida a reincidência, determino o regime inicial de cumprimento da pena de Leandro Peron no fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a” e §3o do Código Penal.”. (Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo singular após a impetração deste HC, de modo que a alegação de excesso de prazo, para encerramento da instrução processual, encontra-se superada, à luz da Súmula 52 do STJ.
Logo, a análise da matéria afigura-se injustificável.
Por sua vez, o ato constritivo está fundamentado na garantia ordem pública, extraída das circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime] e da reiteração delitiva do paciente [Execução Penal no 0003750-24.2014.8.11.0006 - Cáceres], bem como na aplicação da lei penal, visto que o paciente foi condenado em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.
Registre-se que a legalidade do ato constritivo foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1002252-78.2020.8.11.0000, justamente em razão da reiteração delitiva e da forma de execução do roubo.
Portanto, essa matéria não está mais sujeita à jurisdição deste Tribunal.
Noutro giro, o c. STJ firmou entendimento de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO